Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM LABORATÓRIO. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de obscuridade no acórdão ao “considerar o Decreto Distrital n.o 32.547/2010 em detrimento da Lei Complementar n.o 840/2011 norma posterior e juridicamente superior, que traz disposição contrária às estabelecidas pela Lei Complementar para dispor especificamente sobre o tema, incorrendo em inconstitucionalidade manifesta.” Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de obscuridade inexistente. Isso porque o Decreto Distrital no 32.547/2010 não foi aplicado em detrimento da Lei Complementar no 840/2011. Aliás, o acórdão possui como primeiro fundamento o art. 79, § 2o, da própria LC 840/2011. Cumpre destacar, ademais, que a tese adotada no julgamento é a de que o adicional de insalubridade possui natureza “propter laborem” e, por isso, não deve ser recebido quando o servidor não labora nas condições tidas por insalubres.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.